Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO SOMENTE DA CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO DA PENA. MODULAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas imputada ao réu foram comprovadas por laudos, filmagens, depoimentos policiais e apreensão de droga e valores no local, revelando que na residência havia movimentação típica de comércio de entorpecentes.
2. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo e a apreensão de apetrechos normalmente vinculados ao comércio ilícito de entorpecentes, por si sós, não indicam reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime, o que não foi o caso. Neutralizada a circunstância judicial da culpabilidade. Pena-base redimensionada, com reflexos na pena final do acusado.
3. A conduta social deve ser valorada negativamente, pois o réu praticou novo crime de tráfico enquanto cumpria pena anterior em regime aberto, revelando desprezo às finalidades da execução penal.
4. O cometimento do delito quando o réu se encontrava sob monitoramento eletrônico (tornozeleira) demonstra contexto fático de maior censurabilidade, pois, ciente da fiscalização específica, opta conscientemente por delinquir, devendo ser mantida a negativação das circunstâncias do crime.
5. Quanto ao cálculo da pena, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos. Adotado o critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas ao delito, o que se mostra razoável e deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.